Tribunal: TJES
Processo: 5008401-35.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008401-35.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo e outros
IMPETRADO: JUIZO DE MARATAIZES - VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS N. 50084013520228080000

AUTOS ORIGINÁRIOS Nº 00016504120218080069

PACIENTE: GABRIELLY HENRIQUE REZENDE

AUTORIDADE COATORA: MM JUIZ DE DIREITO DE MARATAÍZES/ES

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
GABRIELLY HENRIQUE REZENDE
, em virtude de ato supostamente ilegal praticado pelo
MM JUIZ DE DIREITO DE MARATAÍZES/ES
, que, ao analisar os fatos relativos destacados nos autos da Ação Penal n. ao paciente nos autos n.
00016504120218080069
, determinou a manutenção da prisão cautelar da paciente, em razão da prática dos crimes descritos nos artigos 33 caput, 35, na forma do art. 40, inciso VI, todos da Lei n. 11.343/2006.

Aduz o impetrante, em síntese, que:
1.
A decisão prolatada na origem se projetou para o campo dos fatos de forma genérica, sendo certo que não estão presentes os requisitos aptos para a manutenção da custódia preventiva;
2.
A paciente encontra-se custodiada desde 18/11/2021, não sendo razoável que a mesma cumpra medida mais gravosa do que a pena que possivelmente lhe será imposta, ressaltando tratar-se de denunciada primária, que possui bons antecedentes, e que possivelmente será implementada a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, parágrafo 4º, da Lei de Drogas;
3.
Está caracterizado, no caso dos autos originários, notório excesso de prazo para fins de conclusão definitiva do feito;
4
. A paciente encontra-se em estado gravídico, sendo plenamente possível a concessão da prisão domiciliar nos termos do art. 318 do CPP.

Almeja, portanto, a concessão da ordem para que seja exarado comando judicial para que outras medidas além da prisão sejam imposta à paciente.

O pleito liminar fora indeferido; as informações foram prestadas, e o parecer da Douta Procuradoria de Justiça é pela denegação da ordem.

Eis o que tenho a relatar.

Incluam os autos em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 30 de setembro de 2022.

Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
GABRIELLY HENRIQUE REZENDE
, em virtude de ato supostamente ilegal praticado pelo
MM JUIZ DE DIREITO DE MARATAÍZES/ES
, que, ao analisar os fatos relativos destacados nos autos da Ação Penal n. ao paciente nos autos n.
00016504120218080069
, determinou a manutenção da prisão cautelar da paciente, em razão da prática dos crimes descritos nos artigos 33 caput, 35, na forma do art. 40, inciso VI, todos da Lei n. 11.343/2006.

Também como dito, aduz o impetrante, em síntese, que:
1.
A decisão prolatada na origem se projetou para o campo dos fatos de forma genérica, sendo certo que não estão presentes os requisitos aptos para a manutenção da custódia preventiva;
2.
A paciente encontra-se custodiada desde 18/11/2021, não sendo razoável que a mesma cumpra medida mais gravosa do que a pena que possivelmente lhe será imposta, ressaltando tratar-se de denunciada primária, que possui bons antecedentes, e que possivelmente será implementada a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, parágrafo 4º, da Lei de Drogas;
3.
Está caracterizado, no caso dos autos originários, notório excesso de prazo para fins de conclusão definitiva do feito;
4.
A paciente encontra-se em estado gravídico, sendo plenamente possível a concessão da prisão domiciliar nos termos do art. 318 do CPP.

Almeja, portanto, a concessão da ordem para que seja exarado comando judicial para que outras medidas além da prisão sejam imposta à paciente, mas, respeitosamente, analisando detidamente os autos verifico que a pretensão não merece ser acolhida e por mais de um motivo e fundamento.

Primeiramente tenho a destacar que a paciente fora denunciada pela prática do crime de tráfico de drogas, e associação para o tráfico de drogas, com incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso VI, da Lei 11343/06 (prática de delitos que envolvem criança ou adolescente), e não há provas nestes autos que possa revelar, com a clareza que se requer, os detalhamentos e contornos efetivos que renderam ensejo a prisão; o fato da paciente ser primária e possuir bons antecedentes, e o fato de se encontrar evidenciado o efetivo excesso de prazo para deslinde definitivo da ação originária.

Quanto ao ponto específico, apesar da ponderação externada pelo impetrante ao mencionar precedente de Corte Superior, se por um lado o caso não comporte sumária negativa de seguimento do HC, por outro lado temos entendimento uníssono na doutrina e na jurisprudência no sentido de que
"O habeas corpus deve vir instruído com todas as provas que sustentem as alegações nele contidas, já que não se admite dilação probatória
" (STJ - HC Nº 81.634/PA - Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima - Quinta Turma).

De qualquer forma, pode-se extrair da decisão prévia prolatada nos autos originários que a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva da paciente se consolidou por variados motivos, quais sejam:
a.
Os indícios de autoria e materialidade;
b.
Em razão da expressiva quantidade de drogas apreendidas, dinheiro, balança de precisão, e demais objetos comumente destinados ao tráfico de drogas, tudo apreendido no local onde reside a paciente, tratando-se de local conhecido pela prática do tráfico de drogas;
c.
Em razão do aliciamento de menores para fins da prática do tráfico de drogas, tendo a paciente confessado que sabia da atividade inerente à traficância efetivada pelos menores, e que aceitava o desenvolvimento da atividade criminosa em sua residência;
d.
Para fins de preservação da ordem pública.

In casu, tendo a derradeira decisão prolatada pelo Magistrado se reportado, além de outros fundamentos, aos termos do sobredito decisum preambular, não vejo como reconhecer a alegada pecha de nulidade por ausência de fundamentação, sendo perfeitamente permitida em nosso ordenamento a utilização da técnica de fundamentação per relationem1.

Ademais, não verifico a mencionada ausência de requisitos para implementação da prisão preventiva, à luz dos detalhamentos externados pelo juízo oriundos do caso concreto, para preservação da ordem pública, sendo certo que “a
preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais
de repressão às diversas formas de delinquência
1
”.

No que se refere ao excesso de prazo, como dito,
não há provas nestes autos que possam comprová-lo
, notadamente diante da inexistência de peças que possam subsidiar a análise da
complexidade do feito
;
o comportamento dos litigantes
e
a atuação do Estado-Juiz, e sabemos que somente é possível constatar o excesso de prazo para a caracterização do constrangimento ilegal quando a delonga no processamento do feito ocorrer por culpa exclusiva de diligências requeridas pelo Ministério Público, por desídia do Poder Judiciário, ou quando implicar total ofensa ao princípio da razoabilidade.

Ademais, segundo a jurisprudência pacificada no Colendo STJ
“Os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual eles têm sido mitigados pela jurisprudência dos Tribunais Pátrios, à luz do princípio da razoabilidade. Desse modo, somente se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando esse for motivado por descaso injustificado do Juízo processante, o que não se verifica na hipótese.
(HC n. 486.286/MG, Sexta turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 30/04/2019).

Quanto ao pedido de prisão domiciliar, cabe registrar que ainda que o Supremo Tribunal Federal, no HC nº 143.641/SP, tenha estabelecido como regra a substituição da prisão preventiva nos casos das mulheres encarceradas gestantes ou mães de crianças menores de 12 (doze) anos ou deficientes,
a própria Corte Suprema definiu exceções impedem a concessão do benefício, quais sejam
:
1.
Crimes praticados mediante violência ou grave ameaça (art. 318-A, inciso I, do CPP);
2.
Crimes praticados contra descendentes (art. 318-A, inciso II, do CPP);
3. Em outras situações excepcionais, devidamente fundamentadas pelo magistrado.

No presente caso, o juízo justificou com juridicidade a impossibilidade de concessão da prisão domiciliar em razão da ausência de comprovação da efetiva necessidade de substituição da medida cautelar; pelo fato de que não fora comprovado que o estabelecimento penal não possa proporcionar o devido acompanhamento da paciente, e, pela fundamentação
per relationem
, em razão dos excepcionais pontos destacados em primeiro momento, em decisão anterior, que realmente rendem ensejo, a um só tempo, a implementação da prisão preventiva e a negativa do benefício pleiteado, inclusive, repita-se, pela exposição de adolescentes na atividade criminosa.

Ademais, como apontado pela Procuradoria de Justiça, a paciente foi autuada em flagrante por ter envolvimento com o comércio ilícito de entorpecentes, tendo as substâncias entorpecentes sido apreendidas no interior de sua residência, fato que, por si só, coloca em risco a sua própria integridade e, inclusive, do nascituro.

A respeito do tema, a jurisprudência desse Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. PRISÃO DOMICILIAR. FILHO MENOR. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NEGADO. 1. São significativos e relevantes os indícios, ao menos em sede de cognição sumária, do envolvimento da paciente na ocorrência criminosa, sendo importante ressaltar que a prisão da paciente decorre de uma investigação denominada Operação Turfa cujo foco era apurar a atuação de traficantes de drogas no Bairro Jardim Carapina, no Município de Serra, sendo denunciados 28 pessoas. 2. Levando-se em conta a necessidade de garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, não é o caso, na hipótese concreta dos autos, de se permitir que a paciente aguarde em liberdade o transcorrer da ação penal, até mesmo porque, há forte indicativo nos autos que a paciente estava em local incerto. 3.
Conforme se infere da denúncia e dos próprios relatos na inicial, a residência da paciente foi local de apreensão de drogas. A despeito do crime não ser cometido contra seu filho, trata-se de situação excepcional, a qual a paciente, com este comportamento, além de atingir frontalmente o meio social, mostra-se nociva ao seu próprio filho, merecendo o menor a proteção do Estado constante no art. 227 da CF
. 4. Não há nos autos comprovação técnica que tal enfermidade é grave, nem tampouco da imprescindibilidade de que, para a realização do seu tratamento, seja necessário sua permanência na residência. 5. Ordem conhecida e denegada .

(TJES, Classe: Habeas Corpus, 100180060038, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/04/2019, Data da Publicação no Diário: 30/04/2019). (destacou-se)

Finalmente, o fato da paciente se encontrar sob custódia cautelar desde 18/11/2021 não lhe confere direito absoluto para fins de concessão de imediata soltura, devendo ser registrado que os autos revelam que, em caso de condenação pelos dois crimes que lhe são imputados, possivelmente será aplicada a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/06, não se podendo concluir, ao menos neste momento, que lhe será aplicada a benesse contida no art. 33, parágrafo 4º, da referida Lei, em razão de total ausência de comprovação de sua primariedade, de seus bons antecedentes, e não dedicação para desenvolvimento de atividades criminosas.

Não há que se falar, portanto, em reconhecimento demasiado período de prisão, desproporcional à pena que possivelmente será imposta.

É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

É o caso dos autos.

À luz do exposto,
DENEGO A ORDEM ALMEJADA E É COMO ME MANIFESTO.

1
STJ-5ª Turma, HC 179.816/MS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 16/12/2010, DJe

14/02/2011.

Des. HELIMAR PINTO - ACOMPANHO O RELATOR.
Acompanhar
Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ACOMPANHO O RELATOR.

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM JURIDICIDADE – PACIENTE GESTANTE – PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR IGUALMENTE REJEITADO COM JURIDICIDADE – EXCEPCIONALIDADE DO CASO CONCRETO – AUSÊNCIA DE DEMASIADO TEMPO DE PRISÃO À LUZ DA PENA QUE PODERÁ SER APLICADA – ORDEM DENEGADA.

1.
A paciente fora denunciada pela prática do crime de tráfico de drogas, e associação para o tráfico de drogas, com incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso VI, da Lei 11343/06 (prática de delitos que envolvem criança ou adolescente), e não há provas nestes autos que possa revelar, com a clareza que se requer, os detalhamentos e contornos efetivos que renderam ensejo a prisão; o fato da paciente ser primária e possuir bons antecedentes, e o fato de se encontrar evidenciado o efetivo excesso de prazo para deslinde definitivo da ação originária.

1.1.
Se por um lado o caso não comporte sumária negativa de seguimento do HC, por outro lado temos entendimento uníssono na doutrina e na jurisprudência no sentido de que
"O habeas corpus deve vir instruído com todas as provas que sustentem as alegações nele contidas, já que não se admite dilação probatória
" (STJ - HC Nº 81.634/PA - Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima - Quinta Turma).

2.
De qualquer forma, pode-se extrair da decisão prévia prolatada nos autos originários que a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva da paciente se consolidou por variados motivos, quais sejam:
a.
Os indícios de autoria e materialidade;
b.
Em razão da expressiva quantidade de drogas apreendidas, dinheiro, balança de precisão, e demais objetos comumente destinados ao tráfico de drogas, tudo apreendido no local onde reside a paciente, tratando-se de local conhecido pela prática do tráfico de drogas;
c.
Em razão do aliciamento de menores para fins da prática do tráfico de drogas, tendo a paciente confessado que sabia da atividade inerente à traficância efetivada pelos menores, e que aceitava o desenvolvimento da atividade criminosa em sua residência;
d.
Para fins de preservação da ordem pública.

2.1.
In casu, tendo a derradeira decisão prolatada pelo Magistrado se reportado, além de outros fundamentos, aos termos do sobredito decisum preambular, não há como reconhecer a alegada pecha de nulidade por ausência de fundamentação, sendo perfeitamente permitida em nosso ordenamento a utilização da técnica de fundamentação
per relationem
.

Não se verifica verifico a mencionada ausência de requisitos para implementação da prisão preventiva, à luz dos detalhamentos externados pelo juízo oriundos do caso concreto, para preservação da ordem pública, sendo certo que a
preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais
de repressão às diversas formas de delinquência
.

3.
No que se refere ao excesso de prazo, como dito, não há provas nestes autos que possam comprová-lo, notadamente diante da inexistência de peças que possam subsidiar a análise da complexidade do feito; o comportamento dos litigantes e a atuação do Estado-Juiz, e sabemos que somente é possível constatar o excesso de prazo para a caracterização do constrangimento ilegal quando a delonga no processamento do feito ocorrer por culpa exclusiva de diligências requeridas pelo Ministério Público, por desídia do Poder Judiciário, ou quando implicar total ofensa ao princípio da razoabilidade.

Ademais, segundo a jurisprudência pacificada no Colendo STJ
“Os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual eles têm sido mitigados pela jurisprudência dos Tribunais Pátrios, à luz do princípio da razoabilidade. Desse modo, somente se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando esse for motivado por descaso injustificado do Juízo processante, o que não se verifica na hipótese.
(HC n. 486.286/MG, Sexta turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 30/04/2019).

4.
Quanto ao pedido de prisão domiciliar, cabe registrar que ainda que o Supremo Tribunal Federal, no HC nº 143.641/SP, tenha estabelecido como regra a substituição da prisão preventiva nos casos das mulheres encarceradas gestantes ou mães de crianças menores de 12 (doze) anos ou deficientes,
a própria Corte Suprema definiu exceções impedem a concessão do benefício, quais sejam
:
1.
Crimes praticados mediante violência ou grave ameaça (art. 318-A, inciso I, do CPP);
2.
Crimes praticados contra descendentes (art. 318-A, inciso II, do CPP);
3. Em outras situações excepcionais, devidamente fundamentadas pelo magistrado.

No presente caso, o juízo justificou com juridicidade a impossibilidade de concessão da prisão domiciliar em razão da ausência de comprovação da efetiva necessidade de substituição da medida cautelar; pelo fato de que não fora comprovado que o estabelecimento penal não possa proporcionar o devido acompanhamento da paciente, e, pela fundamentação
per relationem
, em razão dos excepcionais pontos destacados em primeiro momento, em decisão anterior, que realmente rendem ensejo, a um só tempo, a implementação da prisão preventiva e a negativa do benefício pleiteado, inclusive, repita-se, pela exposição de adolescentes na atividade criminosa.

Ademais, como apontado pela Procuradoria de Justiça, a paciente foi autuada em flagrante por ter envolvimento com o comércio ilícito de entorpecentes, tendo as substâncias entorpecentes sido apreendidas no interior de sua residência, fato que, por si só, coloca em risco a sua própria integridade e, inclusive, do nascituro.

5.
O fato da paciente se encontrar sob custódia cautelar desde 18/11/2021 não lhe confere direito absoluto para fins de concessão de imediata soltura, devendo ser registrado que os autos revelam que, em caso de condenação, possivelmente será aplicada a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/06, não se podendo concluir, ao menos neste momento, que lhe será aplicada a benesse contida no art. 33, parágrafo 4º, da referida Lei, em razão de total ausência de comprovação de sua primariedade, de seus bons antecedentes, e não dedicação para desenvolvimento de atividades criminosas.

6.

É também entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

7.
Ordem denegada. Unânime.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Eminente Relator.